Tribunal: TJDFT
Processo: 0735581-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735581-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL MARCHESE RECORRIDO: ALEX GONCALVES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS DANOS. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA AGROPECUÁRIA. REBANHO BOVINO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTROLE DE REPRODUÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. 1. Na hipótese em que a pretensão autoral objetiva a indenização pelas perdas e danos decorrentes do contrato de parceria agropecuária, por tempo indeterminado e com execução comprovada até meados de 2019, inviável a ocorrência de prescrição, em atenção ao art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. Preliminar rejeitada. 2. Não tendo o réu se desincumbido do seu ônus, na condição de parceiro contratado, de demonstrar o controle acerca da reprodução dos animais colocados à sua disposição, bem como dos animais vendidos e dos animais mortos durante toda a vigência do contrato, a fim de se apurar a real prenhez do rebanho, deve-se manter a sentença que adotou, para fins de cálculo da indenização por perdas e danos, as disposições contratuais anuídas pelas partes, bem como a prova documental juntada acerca do parâmetro técnico de prenhez elaborado pela EMBRAPA. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. 4. Apelação do réu e recurso adesivo do autor não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 473 e 474, ambos do Código Civil, sob o argumento de que não houve notificação premonitória, não tendo o recorrido manifestado a sua intenção de encerrar o Contrato de Parceria Agropecuária. Defende que as 100 (cem) matrizes inicialmente entregues deveriam ser indenizadas de acordo com a idade que possuíam no momento do ajuizamento, pois não há no contrato previsão de devolver matrizes com a mesma idade das recebidas. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifico, todavia, que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que o número do processo da GRU de ID 48734637 não corresponde ao presente feito, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 48801098). Todavia, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo (ID 49172504). Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 473 e 474, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme bem pontuado pelo MM. Juiz de Direito, o réu não contesta o fato de que o autor disponibilizou os animais descritos no pacto, nem que ele teria se desfeito dos mesmos e deixado de cumprir a sua obrigação contratual referente ao percentual da produção de propriedade do parceiro contratante, questionando apenas, na fase de conhecimento e nesta sede recursal, o método do cálculo utilizado para apuração dos prejuízos. Vê-se que a ausência de previsão contratual quanto a perdas e danos por descumprimento contratual, o douto Sentenciante fixou o pagamento da respectiva indenização com base na planilha constante na peça vestibular, que considerou no cálculo os animais inicialmente colocados à disposição ao réu (100 cabeças de gado fêmea e 4 touros), devendo ser observado, contudo, a taxa de reprodução positiva no percentual de 75,9% (setenta e cinco inteiros e nove décimos), a qual ficou comprovada, nos autos, a partir de estudos da EMBRAPA, ser a taxa média de prenhez para rebanho de vaca de corte. Além disso, determinou que os valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, decotando-se a quantia de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais) já paga pelo requerido, fato este incontroverso nos autos, e, após, corrigidos monetariamente desde a data do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Portanto, tem-se que a solução conferida no decisum mostra-se escorreita com base nas disposições contratuais anuídas pelas partes e na prova documental juntada acerca do parâmetro técnico a ser considerado para a quantificação do prejuízo suportado pelo autor diante do descumprimento do réu. Ademais, constitui ônus do parceiro contratado, ora réu, ter o controle acerca da reprodução dos animais colocados à sua disposição, bem como dos animais vendidos e dos animais mortos durante toda a vigência do contrato, a fim de se apurar a real prenhez do rebanho. Todavia, o requerido limitou-se a apresentar a ficha sanitária do rebanho do período de 2012 a 2020 (IDs 36908531 e 36908532), cujas informações não configuram fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito vindicado pelo autor, em atenção ao art. 373, inc. II, do CPC (ID 44544957). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023